Tribunal: TJMT
Processo: 1030067-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030067-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.711.707/0001-74 (AGRAVADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A - CNPJ: 15.075.831/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DE EMPRESA HOSPITALAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda - ME contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Engecon
Engenharia e Comércio Ltda - ME, determinou a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada até a satisfação do crédito. A agravante alega que a penhora excede o solicitado pela exequente, viola decisão anterior que limitou a retenção a R$50.000,00 mensais e compromete a operação da unidade hospitalar, prejudicando o direito coletivo à saúde. Requer a reforma da decisão para restabelecer a retenção mensal de R$50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento mensal da executada excede os limites da execução; (
ii
) estabelecer se a ampliação da penhora compromete o funcionamento da unidade hospitalar, violando o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada contraria deliberação anterior deste Tribunal que, em agravo anterior, fixou a retenção mensal em R$50.000,00 junto à Unimed, para satisfação do crédito exequendo, tornando a nova ordem uma medida executiva excessiva.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, deve ser observado, especialmente em se tratando de empresa que presta serviços essenciais à saúde pública.

A atividade hospitalar realizada pela agravante tem caráter essencial e atende
muitas pessoas
, de modo que a execução não pode inviabilizar a continuidade dos serviços médicos prestados à coletividade.

Precedentes indicam que, em casos semelhantes, a penhora sobre faturamento de instituições de saúde deve ser limitada para preservar o interesse público e evitar o comprometimento de serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre faturamento de empresa hospitalar deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, preservando a continuidade dos serviços essenciais prestados à saúde pública.

A fixação de percentual de penhora sobre faturamento que comprometa o funcionamento de unidade hospitalar configura medida excessiva, passível de revisão para adequação ao limite previamente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2275445-45.2019.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, j. 24/03/2020; TJ-RS, AI no 5194469-82.2022.8.21.7000, Rel. Aymoré Roque
Pottes
de Mello, j. 30/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMPORTADORA E
EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial no 0005808-51.1998.8.11.0041
, ajuizado por ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME,
determinou
a penhora referente a 30% (trinta por cento) do

faturamento mensal da empresa executada até a satisfação do crédito.

Para tanto, o a
gravante alega que a decisão de penhorar 30% do faturamento caracteriza julgamento extra petita, pois a
e
xequente não solicitou tal percentual, requerendo apenas a penhora sobre honorários dos sócios.

Argumenta
que
a nova determinação de penhora viola decisão anterior proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1010645-26.2019.8.11.0000, que já havia fixado como limite para a satisfação do crédito a retenção mensal de R$50.000,00 dos recebíveis junto ao plano de saúde Unimed.

Aduz
que a ampliação da penhora para 30% do faturamento mensal inviabiliza o funcionamento da unidade hospitalar, responsável por grande número de atendimentos essenciais e empregadora de centenas de profissionais da saúde, com impacto direto no direito coletivo à saúde da população.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão de origem para que se restabeleça a ordem anterior de retenção mensal de R$ 50.000,00, preservando-se a continuidade das atividades hospitalares.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso

(Id.

249398171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
determinou a penhora referente a 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa executada até a satisfação do crédito.

Trata-se de Ação de Execução
de Título Extrajudicial
,
que tem como objeto
um
contrato de assessoria e administração celebrado entre a Agravante e a
Engecon
Engenharia e Comércio Ltda. (Agravada), com o objetivo de execução de obras civis para ampliação de uma unidade hospitalar.

O agravante busca a reforma da decisão que determinou a penhora
de
30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa executada até a satisfação do crédito
,
argumentando que essa medida compromete sua operação e contraria decisão anterior deste
Tribunal, proferida no Agravo de Instrumento no

1010645-26.2019.8.11.0000
,
que havia limitado a penhora mensal a R$50.000,00 junto à Unimed.

Pois bem.

E
ntendo que
a decisão agravada
, de fato,

contraria a deliberação anterior deste Tribunal
no RAI 1010645-26.2019.8.11.0000

e representa uma medida de execução excessiva, especialmente considerando a natureza da atividade hospitalar e a necessidade
de se respeitar o princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 805 do CPC.

A unidade hospitalar em questão desempenha uma função essencial para a população local, realizando milhares de atendimentos e procedimentos médicos, conforme documentos apresentados pela
a
gravante.
Desse modo
,

d
e acordo com a jurisprudência pátria, a execução de créditos contra instituições de saúde deve observar limitações quando a constrição ameaça inviabilizar serviços essenciais
.

Nesse sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Débito de água e esgoto. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu a penhora de cinco por cento (5%) do crédito pertencente à executada em decorrência do repasse de planos de saúde conveniados, com autorização de desconto mensal por parte da Concessionária exequente, em conjunto com os demais credores, até o limite de cinquenta por cento (50%). INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso quanto à forma de cumprimento da penhora. EXAME: Santa Casa executada que sofre grave crise financeira, com risco de fechamento caso seja mantida a autorização de penhora de metade do crédito por ela recebido pelo repasse de planos de saúde conveniados. Valor que é necessário para o exercício da atividade sem fins lucrativos exercida em favor da população carente local. Cumprimento da penhora em causa que deve mesmo observar a ordem cronológica e de preferência dos demais créditos mediante o pagamento de uma ordem constritiva por vez.
Prevalência do interesse público sobre o interesse econômico da Concessionária exequente. Inteligência dos artigos 1o, inciso III, 6o, "caput", e 196 da Constituição Federal. Crédito que comporta satisfação por outros meios menos gravosos à coletividade, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*

(TJ-SP - AI: 22754454520198260000 SP 2275445-45.2019.8.26.0000, Relator: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 24/03/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. 1. EM QUE PESE A EXECUÇÃO DEVA TER SEU PROSSEGUIMENTO CONDUZIDO SOB O INTERESSE DO CREDOR, TAL ENTENDIMENTO NÃO SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR, INSCULPIDO NO ART. 805 DO CPC. 2. À LUZ DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A IMPENHORABILIDADE E A INALIENABILIDADE PREVISTAS EM LEI ESTÃO IMUNES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, POR RAZÕES BEM DEFINIDAS QUE O PRÓPRIO LEGISLADOR CONSIDEROU SUPERIORES AOS INTERESSES MERAMENTE PATRIMONIAIS. 3. DIANTE DISSO, A PRETENSÃO FORMULADA PELA EXEQUENTE NA ORIGEM NÃO QUANTIFICA, DE FORMA SEGURA, O FATURAMENTO MENSAL PERCEBIDO PELA EXECUTADA, ORA AGRAVADA.AINDA, DE REFERIR QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO, EM QUALQUER MOMENTO, QUE A CONSTRIÇÃO PRETENDIDA NÃO CAUSARIA PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS.RECURSO PROVIDO.M/AI 5.254 – JM 30/11/2022 (
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5194469-82.2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: Aymoré Roque
Pottes
de Mello, Data de Julgamento: 30/11/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

Na hipótese
, verifica-se qu
e
o hospital já suporta a retenção de R$50.000,00 dos valores devidos pela Unime
d
, o que representa um ônus financeiro considerável
,
de modo que a
decisão de ampliar a penhora para 30% do faturamento, sem consideração ao impacto na atividade do hospital, compromete o direito à saúde, que é um bem coletivo superior ao interesse de satisfação individual do crédito exequendo.

Assim,
mostra-se prudente
afastar
a penhora referente a 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa executada
, preservando-se a continuidade das atividades hospitalares essenciais à população.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e
afastar a penhora referente a 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa executada
, mantendo apenas
a retenção de R$50.000,00 dos valores devidos pela Unimed
anteriormente estabelecida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024